Tribunal: TJES
Processo: 0012531-24.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0012531-24.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DELZENIL GOMES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRÁFICO DE DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PARA TAL
FIM.

PRELIMINARES DEFENSIVAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DAS DECISÕES QUE TERIAM AUTORIZADO A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA PARA AMBOS OS CRIMES.
CONDENAÇ
ÃO MANTIDA.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar. Inépcia da denúncia.
Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a peça descreve pormenorizadamente cada conduta delitiva, possibilitando o exercício adequado do direito de defesa.
Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar. Nulidade do processo por ausência das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas, realizadas nos autos de origem.
A defesa sustentou que a falta das referidas peças processuais comprometeria a regularidade do processo. No entanto, verifica-se que a inconsistência apontada já foi sanada, com as decisões devidamente disponibilizadas, conforme registrado nos autos. Além disso, o próprio Ato Normativo Conjunto n° 007/2022 estabelece procedimentos para correções de eventuais falhas na virtualização dos autos, o que foi observado neste caso. Assim, não há evidências de prejuízo concreto à defesa, visto que todos os documentos relevantes estão acessíveis.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito. Absolvição.
Satisfatoriamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais o réu foi condenado, inviável é o acolhimento do pleito absolutório. No caso, a decisão condenatória do juízo de primeiro grau é corroborada por laudos periciais, interceptações telefônicas e prova oral. Os depoimentos dos policiais, considerados consistentes e confirmados em juízo, são suficientes para sustentar a condenação, evidenciando o envolvimento do apelante diretamente no tráfico de drogas, urna vez que era responsável pelo fornecimento de entorpecentes. As conversas interceptadas corroboram as acusações. A análise conjunta das provas impede a dúvida sobre a efetivação da prática dos crimes imputados.

4.
Revogação da prisão preventiva.
Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando esteve custodiado cautelarmente durante todo o curso da ação penal, de modo que, subsistindo os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, não há razoabilidade em soltá-lo neste momento, quando há sentença condenatória sujeitando-o ao cumprimento de pena prisional em regime fechado.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO(RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por DELZENIL GOMES DE OLIVEIRA, contra a sentença de fls. 507/515-v°, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06), em concurso material (artigo 69 do Código Penal), à pena total de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (id. 4539405 e id. 10578767), a defesa suscitou preliminares. Primeiro, inépcia da denúncia. Segundo, nulidade absoluta do processo, em razão da ausência das decisões que teriam autorizado a interceptação telefônica. No mérito, requer a absolvição dos delitos, por ausência de provas e, ainda, e, a revogação da prisão preventiva. 1 9 PJE 05 O Ministério Público, em suas contrarrazões (id. 4655872), pugnou pelo não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em pareceres (id. 4803300 e id. 10578767), opinou pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO AIRES VINÍCIUS CAMPOS COELHO:-

Início minha sustentação cumprimentando os nobres desembargadores, doutor Walace Pandolpho Kiffer, doutor Adriana, doutor Helimar, doutor Ubiratan; cumprimento também o doutor Procurador de Justiça, doutor Fábio, doutora Michele e demais serventuários.

Trata-se de condenação proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, que entendeu pela condenação do ora apelante nos termos do art. 33 e 35, totalizando a pena de 10 anos em regime fechado.

A sentença foi lastreada com base em três apreensões ocorridas no bojo da operação denominada, Madrugada, deflagrada ainda no ano de 2012, e que, após alguns desmembramentos, subsidiou a presente ação penal, que consta como apelante Delzenil Gomes de Oliveira.

De início importante registrar que o apelante não foi encontrado na posse de nenhum dos materiais ilícitos, nem próximos a eles. Também não foi encontrado nos locais onde foram encontradas as drogas, nenhum documento ou qualquer elemento que pudesse ligá-lo aos materiais ilícitos ali encontrados. Mas os senhores perguntam, o que liga o apelante às apreensões? O que gerou a sua condenação?

Pois bem, foram diálogos extraídos das interceptações telefônicas na época que, ao analisar o seu conteúdo, citam indiretamente fazendo referências a essas apreensões que foram ocorrendo durante essa operação.

Acontece, excelências, que os diálogos travados na época dos fatos tiveram como interlocutor, segundo os policiais civis e conforme consta da sentença, o indivíduo identificado como: “Liliu, ou ninil, e não Delzenil, o ora apelante que, por sua vez, nega ser” Lili e Vinil”.

Mas, vamos adiante. O que levou o policial civil, na época dos fatos, a associar Lili ou Ninil a Delzenil no ora apelante? Não sabemos, excelência. Não consta nos autos em nenhum procedimento investigativo, nem tampouco na sentença condenatória. O que há é a simples referência ao apelido de Lili ou Ninil.

A respeito, excelência, quando ouvido, o policial civil responsável pelo acompanhamento das escutas na época, o Sr. Jaques Marcheti, às fls. 393, que inclusive foi feita referência pela Procuradoria em sede de parecer. Ao ser questionado em audiência de como chegou a pessoa do oro apelante, Delsenil, o policial respondeu:

“
Que identificaram Delzenil através das investigações, aliás, através das interceptações”.

Na oportunidade, assim como em outras oportunidades dos autos, não apresentou nenhum outra motivação que daria suporte à sua conclusão.

É pacífico, doutor Ubiratan, doutora Adriana, o entendimento deste egrégio tribunal de justiça quanto a validade dos depoimentos, declarações dos policiais e que a defesa jamais gastaria tempo e energia e tempo dos senhores para poder ficar aqui discutindo se é válido ou não é válido o depoimento dos policiais.

A pergunta é, como a defesa vai garantir, a partir de outros elementos constantes nos autos que é necessário para validar a declaração policial, como vai garantir a fiabilidade e a sua integridade deste depoimento e desta conclusão de que Lili e Ninil seria Delzinil, sendo que o policial apenas disse que identificou através das interceptações, sem trazer qualquer outro elemento de prova que desse suporte a essa conclusão.

Não estamos aqui a dizer que o policial iria mentir ou omitir, não. Não se trata disso. Mas tem que haver minimamente motivos que levaram o policial civil a associar aquele teleocultor denominado Lili ao ora apelante do Delzenil.

Não há excelências, e aqui eu chamo a atenção, qualquer identificação contra a propriedade do aparelho telefônico, supostamente vinculada àquela linha telefônica, não há nenhum registro do terminal relacionado à triangulação das erós, não há oitiva da pessoa que supostamente seria o proprietário do aparelho telefônico, não há o período que, supostamente, ele estaria utilizando esse aparelho telefônico. Não há apreensão do aparelho, do chip, não há qualquer menção, por parte do policial civil Jaques Maquete, de características como voz, como entonação, que levaram a concluir que o Ninil que falava ali nas intercepções era o Delzenil que tem. Que ele era o líder. As motivações, as razões de decidir para concluir algo. V.Exa. sabe melhor do que eu, que é básico do Estado de Direito. V.Exa., ao decidir algo, tem que fundamentar, tem que expor as razões conforme determina a Constituição. E o policial civil? O policial civil não. O policial civil simplesmente diz, é ele. É ele. Hoje é o Delzenil, amanhã é o João, amanhã é o Francisco, e não se pede mais nenhuma motivação, nenhum elemento, nenhum procedimento investigatório, absolutamente nada. Simplesmente ele foi identificado nas investigações e é isso. As razões que o levaram a concluir não existem.

Repetimos, excelências, mais uma vez, que não estamos aqui a falar da idoneidade, da boa-fé, nós estamos aqui a falar da fé pública, da veracidade, da validade de depoimentos, mas a ausência de elementos que demonstrasse a motivação, os elementos de prova que levaram o policial civil a concluir que Lili era Delzenil inexiste nos autos e na sentença.

Este fato, inclusive, viola frontalmente o contraditório, trata-se inclusive até mesmo de uma prova diabólica, porque como que a defesa vai se defender, como vai refutar aquele procedimento de identificação se ele não existe nos autos e não existe na sentença? Não há qualquer outro elemento periférico que seja capaz de respaldar a conclusão do policial civil, de que Lili era Ninil.

Excelência, é importante que se diga que entramos nesse processo na fase de apelação e que Delzenil nos falou, olha, não era ele. A defesa foi tentar verificar essa informação e não consegue chegar à conclusão. Nem que é e nem que não é. Por quê? Porque o que tem é o policial civil falando que o Lili é o Delzenil e nenhum outro procedimento investigatório.

Avançando, citamos aqui, por exemplo, no caso concreto, as três apreensões, há uma citação de que uma quantidade de droga foi encontrada com o sobrinho dele, uma oportunidade, de nome Ícaro. Ponto. Não tem identificação do Ícaro, não tem nenhum procedimento quanto ao Ícaro, não tem a oitiva do Ícaro, não tem nenhuma base de dados traído da Polícia Civil relacionando o parentesco do Ícaro com o ora apelante, o que seria extremamente fácil para a Polícia Civil. Há também a menção a um veículo determinando a placa, o modelo, mas também não há nenhum procedimento investigatório para vincular esse veículo ao ora apelante. O que temos é essa simples declaração. O que gerou a condenação, o que fundamenta a sentença, é a afirmação do policial civil isolado nos autos de que Ninil era Delzenil. Não houve, por exemplo, em outra oportunidade, quando encontrado droga em uma residência, nenhuma oitiva de vizinhos, nenhuma oitiva do proprietário da residência, nada que pudesse vincular.

Claramente, neste caso, excelências, com as dúvidas, vem na perda da chance probatória da acusação, que poderia ter baixado os autos em diligência, pedido pra ouvir, pedido pra investigar, pedido pelo menos pra ter feito um procedimento investigatório. Ainda que a gente discutiria aqui o procedimento, ele pelo menos existiria.

E aí, já avançando para o final, pergunta-se, para V.Exa. qual o prejuízo, qual o problema desta ausência? Além de toda a violação contraditória, além de tudo que foi exposto aqui, recentemente, e quando eu estava preparando aqui a sustentação, eu lembrei de um caso que a gente trabalhou em Muqui, nos autos do processo 00011-8170-2016-808-0036, onde teve um rapaz de nome Marcos, que inicialmente foi identificado pela Polícia Civil, exatamente como aconteceu aqui, como Marquinhos. Exatamente como aconteceu aqui. E ele ficou preso dois anos e seis meses. No final, feito a realização do exame pericial de voz, que a gente sabe que a jurisprudência dispensa sua realização, em que pese ser muito importante, como foi neste caso aqui, ele foi solto e absolvido, porque o Marquinhos não era ele. Esse é um prejuízo enorme, porque hoje, por exemplo, o Estado não vai ressarcir nem financeiramente, porque a ação dele foi julgada improcedente, e nem o tempo que ele ficou 2 anos e 6 meses encarcerado.

Inclusive, nesse mesmo processo originário que lastreou esta ação penal, que veio de uma operação, existe um denunciado chamado Clayton, que foi processado em outra ação penal, que também foi identificado na mesma interceptação, pelo mesmo policial, com o apelido de Nino. Ocorre excelência que ao final do processo, da mesma forma como aconteceu aqui, ocorre em situação distinta, porque lá ele foi absolvido, a juíza simplesmente concluiu. Ora, da análise dos referidos relatórios, aqui é ouviram o relatório, no caso concreto nem existe, não há qualquer informação em discurso concreto que demonstre de forma inequívoca que o acusado seja a pessoa conhecida pelos apelidos de Nino ou Gordo.

Reforça, senhores, que este processo é originário da mesma operação e foi identificado pelo mesmo policial na mesma interceptação. É para casos como este que não ocorra que é necessário respeito mínimo aos procedimentos, as metodologias aplicadas em cada procedimento, diligências, investigações, averiguações mínimas para se confirmar aquela identidade do interlocutor, não bastando a simples alegação do policial.

E nesse caso, como já antecipado, não ouve o proprietário do aparelho, de quem era, a oitiva da pessoa, do suposto proprietário, o período que supostamente utilizaria, não há apreensão do aparelho, do chip, do celular, absolutamente nada, excelência.

E pergunto a V.Exa., já finalizando, no caso concreto, como verificar, falsear, testar afirmações policiais de que Ninil é Delzenil? Se a única fonte de prova que tem é a interceptação telefônica, sem informação de como ele chegar a essa identificação. Como verificar isso, como refutar, como defender essa prova que é quase dita como diabólica. Beira o arbítrio, pois o real não pode se defender.

Então, excelência, a dúvida aqui neste caso, ela para além do razoável, porque não foram realizados procedimentos investigatórios mínimos para confirmar a identidade daquele interlocutor, se resumindo tão somente na Declaração do Policial Civil de que Lili e Delzenil era Delzenil.

Portanto, já finalizando, diante desta dúvida quanto à identificação do ora apelante como sempre interlocutor citado pela Polícia Civil, ausente qualquer outro elemento de prova que pudesse dar suporte a esta afirmação judicial, para se chegar à conclusão de que Lili seria Delzenil, a defesa pugna pela absorção das condutas previsto no artigo 3335, pois impossível dizer que Delzenil seria Liliu ou Ninil citados nas interceptações telefônicas e que subsidiarem foram determinantes para a condenação. Pede deferimento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO(RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por DELZENIL GOMES DE OLIVEIRA, contra a sentença de fls. 507/515-v°, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06), em concurso material (artigo 69 do Código Penal), à pena total de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Em primeiro lugar, verifico a presença de duas questões de ordem preliminar, suscitadas pela defesa do réu, razão pela qual passo a enfrentá-las.

Na primeira, a defesa suscita a inépcia da denúncia, aduzindo, para tanto, que a referida peça processual não traz, de forma pormenorizada, as supostas condutas ilegais praticadas pelo réu.

No presente caso, ao analisar a inicial acusatória, verifico que ela contém todos os elementos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal, e descreve claramente as condutas de todos os 24 3 9 PJE 05 (vinte e quatro) acusados, não sendo omissa, ou confusa, quanto às atividades praticadas.

Os fatos nela narrados são esclarecedores e descrevem nitidamente a evolução dos acontecimentos, ofertando aos acusados a plena possibilidade de tomar conhecimento das imputações que lhe foram feitas, bem como delas se defender.

Lado outro, já é pacífico em nossos tribunais que, em se tratando de crimes praticados por diversos agentes, não é necessário pormenorizar a conduta de cada um deles, sendo suficiente mencionar a forma de participação de cada e destacar a união de esforços e a identidade de desígnios na empreitada delituosa, desde que possibilitada a ampla defesa.

Ainda que assim não fosse, eventuais defeitos da peça acusatória restaram superados pela prolação da sentença condenatória.

Desta forma, REJEITO A PRELIMINAR.

*

V O T O S

A SRA DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO(RELATOR):-

Como segunda preliminar, a defesa pleiteia a nulidade absoluta do feito, por ausência das decisões que 4 9 PJE 05 autorizaram as interceptações telefônicas, realizadas nos autos de origem.

Para tanto, sustentou que a falta de determinadas peças processuais comprometeria a regularidade do processo.

No entanto, verifico que a inconsistência apontada já foi sanada, com as peças devidamente disponibilizadas, conforme registrado nos autos. Além disso, o próprio Ato Normativo Conjunto n° 007/2022, estabelece procedimentos para correções de eventuais falhas na virtualização dos autos, o que foi observado neste caso.

Assim, não há evidências de prejuízo concreto à defesa, visto que todos os documentos relevantes estão acessíveis.

Observo, ainda dos autos, que as decisões que autorizaram as interceptações telefônicas encontram-se suficientemente fundamentadas (id. 10196949; id. 10196950; id. 10196953; id. 10196954), consoante os ditames do artigo 93, IX da Constituição Federal c/c 5º da Lei 9.296/1996, expondo os motivos pelos quais o monitoramento (realizado no bojo da “Operação Madrugada”) foi deferido e prorrogado como é o caso dos autos, em que complexa associação criminosa era o alvo das investigações, na 5 9 PJE 05 qual se apurava a prática de crimes supostamente cometidos por inúmeros agentes.

Destarte, o procedimento de interceptação telefônica respeitou as regras contidas na Lei n. 9.296/69.

REJEITO, TAMBÉM, ESTA PRELIMINAR

*

V O T O S

A SRA DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO(RELATOR):-

No mérito onde a defesa requer:

1= a absolvição dos delitos, por ausência de provas; e

2= a revogação da prisão preventiva.

Sobre os fatos, narra a denúncia, em apertada síntese, que, o apelante, em coautoria com mais 23 réus, foi acusado de estar envolvido num complexo esquema de tráfico de entorpecentes, razão pela qual foi iniciada operação pelo sistema de inteligência da Polícia Civil, denominado “Operação Madrugada”.

Passo, então, a análise das teses defensivas.

Quanto ao pleito absolutório, apreciando todos os elementos de convicção colacionados aos autos, posso afirmar, sem 6 9 PJE 05 maiores complexidades, pelo acerto da decisão condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

A materialidade dos crimes restou demonstrada pelos laudos toxicológicos definitivos (fls. 449/449-v e 481/481-v), pelos registros de interceptações telefônicas incluídas na Denúncia (fls. 02/40) e pela prova oral produzida.

Da mesma forma, a autoria das infrações é indene de dúvidas, sobretudo pelos depoimentos judiciais prestados pelos policiais responsáveis pelas interceptações e apreensão dos entorpecentes, a saber, JAQUES MARCHETTI (fl. 393) e THIAGO NASCENTE GOMES (fl. 486), onde demonstram cabalmente o envolvimento do apelante diretamente no tráfico de drogas, uma vez que era responsável pelo fornecimento de entorpecentes para outros núcleos de narcotraficantes.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais, devem ser considerados aptos para sustentar uma condenação, quando, além de coerentes, não paire nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, especialmente quando confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Além disso, as conversas interceptadas durante a investigação, corroboram as declarações dos policiais, demonstrando o envolvimento do recorrente com o grupo criminoso, bem como a propriedade dos materiais entorpecentes apreendidos pela polícia.

De fato, as declarações das testemunhas não deixam dúvidas quanto à existência da organização criminosa, considerando a grande estrutura montada pelo réu e os demais acusados para a traficância, o que foi detalhadamente mencionado nos depoimentos extraídos dos autos e comprovado pelas interceptações telefônicas.

Enfim, tenho que a análise conjugada dos elementos probatórios obtidos durante a persecução penal, não deixam margem a dúvidas de que o acusado praticou, efetivamente, os crimes pelos quais foi condenado.

Por fim, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, também tenho por descabido. Explico.

De fato, na sentença, a Magistrada concedeu o direito de o apelante recorrer em liberdade (fl. 515).

Todavia, infere-se que se trata de um mero erro material, considerando que logo abaixo a Juíza determina a expedição do MANDADO DE PRISÃO em desfavor do recorrente.

Além disso, constato que o apelante esteve custodiado cautelarmente durante todo o curso da ação penal, de modo que, subsistindo os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, não há razoabilidade em soltá-lo neste momento, quando há sentença condenatória sujeitando-o ao cumprimento de pena aplicada em regime fechado.

Diante do exposto, em harmonia com o entendimento da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012531-24.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DELZENIL GOMES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DE
L
ZENIL GOMES DE OLIVEIRA
, contra a sentença de fls. 507/515-v°, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para tal fim
(artigos 33,
caput,
e 35,
caput,
ambos da Lei 11.343/06),
em concurso material
(artigo 69 do Código Penal), à pena total de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Em primeiro lugar, verifico a presença de
duas questões de ordem preliminar
, suscitadas pela defesa do réu, razão pela qual passo a enfrentá-las.

Na
primeira,
a defesa suscita a
inépcia da denúncia, aduzindo, para tanto, que a referida peça processual não traz, de forma pormenorizada, as supostas condutas ilegais praticadas pelo réu
.

No presente caso, ao analisar a inicial acusatória, verifico que ela contém todos os elementos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal, e descreve claramente as condutas de todos os 24 (vinte e quatro) acusados, não sendo omissa, lacunosa ou confusa quanto às atividades praticadas.

Os fatos nela narrados são esclarecedores e descrevem nitidamente a evolução dos acontecimentos, ofertando aos acusados a plena possibilidade de tomar conhecimento das imputações que lhe foram feitas, bem como delas se defender.

Lado outro, já é pacífico em nossos tribunais que, em se tratando de crimes praticados por diversos agentes, não é necessário pormenorizar a conduta de cada um deles, sendo suficiente mencionar a forma de participação de cada e destacar a união de esforços e a identidade de desígnios na empreitada delituosa, desde que possibilitada a ampla defesa.

Ainda que assim não fosse, eventuais defeitos da peça acusatória encontram-se sepultados pela prolação da sentença condenatória, devendo, esta última, ser atacada.

Desta forma,
REJEITO A PRELIMINAR.

Como
segu
nda preliminar
, a defesa pleiteia a
nulidade
absoluta
do feito
,
por ausência das decis
ões
que autorizaram as inter
ceptações t
elefônicas, re
a
lizadas nos
autos de origem
.

Para tanto, sustentou que a falta de determinadas peças processuais comprometeria a regularidade do processo.

No entanto, verifico que a inconsistência apontada já foi sanada, com as peças devidamente disponibilizadas, conforme registrado nos autos. Além disso, o próprio Ato Normativo Conjunto n° 007/2022, estabelece procedimentos para correções de eventuais falhas na virtualização dos autos, o que foi observado neste caso.

Assim, não há evidências de prejuízo concreto à defesa, visto que todos os documentos relevantes estão acessíveis.

Observo, ainda dos autos, que as decisões que autorizaram as interceptações telefônicas encontram-se suficientemente fundamentadas (id. 10196949; id. 10196950; id. 10196953; id. 10196954), consoante os ditames do artigo 93, IX da Constituição Federal c/c 5º da Lei 9.296/1996, expondo os motivos pelos quais o monitoramento (realizado no bojo da “Operação Madrugada”) foi deferido e prorrogado como é o caso dos autos, em que complexa associação criminosa era o alvo das investigações, na qual se apurava a prática de crimes supostamente cometidos por inúmeros agentes.

Destarte, o procedimento de interceptação telefônica respeitou as regras contidas na Lei n. 9.296/69.

REJEITO, TAMBÉM, ESTA PRELIMINAR.

No mérito onde a defesa requer:

1= a absolvição dos delitos, por ausência de provas; e

2= a revogação da prisão preventiva.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, o apelante, em coautoria com mais 23 réus, foi acusado de estar envolvido num complexo esquema de tráfico de entorpecentes, razão pela qual foi iniciada operação pelo sistema de inteligência da Polícia Civil, denominado “Operação Madrugada”.

Passo, então, a análise das teses defensivas.

Quanto ao pleito absolutório,
apreciando todos os elementos de convicção colacionados aos autos, posso afirmar, sem maiores complexidades, pelo acerto da decisão condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

A materialidade
dos crimes restou demonstrada pelos
laudos toxicológicos definitivos
(fls. 449/449-v e 481/481-v),
pelos registros de interceptações telefônicas incluídas na Denúncia
(fls. 02/40)
e pela prova oral produzida
.

Da mesma forma,
a autoria
das infrações é indene de dúvidas, sobretudo pelos depoimentos judiciais prestados pelos policiais responsáveis pelas interceptações e apreensão dos entorpecentes, a saber, JAQUES MARCHETTI (fl. 393) e THIAGO NASCENTE GOMES (fl. 486), onde demonstram cabalmente o envolvimento do apelante diretamente no tráfico de drogas, uma vez que era responsável pelo fornecimento de entorpecentes para outros núcleos de narcotraficantes.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais, devem ser considerados aptos para sustentar uma condenação, quando, além de coerentes, não paire nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, especialmente quando confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Além disso, as conversas interceptadas durante a investigação, corroboram as declarações dos policiais, demonstrando o envolvimento do recorrente com o grupo criminoso, bem como a propriedade dos materiais entorpecentes apreendidos pela polícia.

De fato, as declarações das testemunhas não deixam dúvidas quanto à existência da organização criminosa, considerando a grande estrutura montada pelo réu e os demais acusados para a traficância, o que foi detalhadamente mencionado nos depoimentos extraídos dos autos e comprovado pelas interceptações telefônicas.

Enfim, tenho que a análise conjugada dos elementos probatórios obtidos durante a persecução penal, não deixam margem a dúvidas de que o acusado praticou, efetivamente, os crimes pelos quais foi condenado.

Por fim, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva,
também tenho por descabido. Explico.

De fato, na sentença, a Magistrada concedeu o direito de o apelante recorrer em liberdade (fl. 515).

Todavia, infere-se que se trata de um mero erro material, considerando que logo abaixo a Juíza determina a expedição do MANDADO DE PRISÃO em desfavor do recorrente.

Além disso, constato que o apelante esteve custodiado cautelarmente durante todo o curso da ação penal, de modo que, subsistindo os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, não há razoabilidade em soltá-lo neste momento, quando há sentença condenatória sujeitando-o ao cumprimento de pena aplicada em regime fechado.

Diante do exposto, em harmonia com o entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.